Tribunal: TJES
Processo: 5017098-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017098-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO BUSSULAR JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017098-74.2024.8.08.0000

EMBTE
:
SEBASTIÃO BUSSULAR JUNIOR

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA PARA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. INVOCADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO QUANTO À PROVA DE EXCLUSÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sebastião Bussular Junior contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo-o no polo passivo da Execução Fiscal nº 0001025-82.2015.8.08.0015, ante a ausência de prova da sua exclusão dos processos administrativos nº 67021603 e nº 05068/2014, que fundamentam Certidões de Dívida Ativa ainda dotadas de presunção de liquidez e certeza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar inexistir prova de exclusão do embargante em determinados processos administrativos, apesar da alegação de coisa julgada em mandados de segurança, bem como se seria cabível o prequestionamento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita expressamente que a sentença concessiva de segurança no Mandado de Segurança nº 0007521-03.2015.8.08.0024 determinou a exclusão do embargante apenas de processos administrativos específicos, não abrangendo os de nº 67021603 e nº 05068/2014.

A ausência de prova de exclusão desses dois processos atrai a incidência do Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, preservando-se a presunção de liquidez e certeza das respectivas CDA’s e impedindo a cisão da execução fiscal.

As alegações do embargante revelam inconformismo com a conclusão do julgado, visando ao reexame do mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos de declaração, conforme firme jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.497.831/PR; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE).

O órgão julgador não é obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada (AgInt no AREsp 2.656.054/SP).

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, entendimento reiterado pelo STJ e por esta Corte (TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, EDcl 035140067717).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova de exclusão do contribuinte de processos administrativos específicos mantém a presunção de liquidez e certeza das respectivas CDA’s, impedindo a cisão da execução fiscal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; fundamentos ligados ao Tema 108 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, j. 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, j. 17/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, j. 09/04/2025; TJES, Apelação 0024658-81.2019.8.08.0048; TJES, EDcl 035140067717.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5017098-74.2024.8.08.0000

EMBTE
:
SEBASTIÃO BUSSULAR JUNIOR

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEBASTIÃO BUSSULAR JUNIOR
em face do v. Acórdão
de
ID 13991031, que
negou provimento
ao
seu
Agravo de Instrumento,
cujo objetivo era à sua
exclusão do polo passivo da Execução Fiscal
nº
0001025-82.2015.8.08.0015,
ajuizada pelo ora embargado Estado do Espírito Santo
.

Eminentes pares, o
Acórdão
recorrido
negou provimento ao Agravo
de Instrumento interposto pela ora embargante
, fundamentando-se, dentre outros aspectos, na afirmação de que não h
avia p
rova sequer indiciária de exclusão do Agravante dos processos administrativos 67021603 e 05068/2014,
motivo pelo qual, considerando a via estreita da objeção de executividade, deveria ele permanecer no polo passivo da execução fiscal nº 0001025-82.2015.8.08.0015, intentada pelo Estado do Espírito Santo, ora embargado
.

Inconformado
, o
Embargante alega a existência de omissão/contradição no julgado, sustentando que a afirmação está em direta e inegável contradição com o conteúdo do Agravo de Instrumento, onde foi fornecida a "prova inequívoca" exigida por meio de trechos de sentenças transitadas em julgado de Mandados de Segurança.

Aponta que as sentenças concessivas de segurança determinaram sua exclusão em relação a diversos processos administrativos que fundamentam a Execução Fiscal, incluindo, indiscutivelmente, os processos
nº
67021603 e
nº
67403280 (sendo este último correspondente ao
nº
05068/2014 citado no Acórdão).

Aduz
o equívoco d
o Acórdão em reconhecer essa prova (coisa julgada) é a falha central que compromete sua conclusão.

Requer, por isso, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos modificativos (infringentes), para retificar o erro fático e garantir a observância da coisa julgada, o que resultaria na
sua
exclusão, total ou parcial da execução
fiscal, bem como o prequestionamento do dispositivo legal que entende aplicável para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

Entretanto, sem razão.

Como assentado no acórdão recorrido, na sentença transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança de nº 0007521-03.2015.8.08.0024 foi concedida à segurança ao Embargante determinando-se as autoridades então coatoras – SUB AGENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e o PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA FISCAL DA PGE-ES - a exclusão de seu nome nas certidões de dívida ativa oriundas dos processos administrativos 61947687, 61239976, 58090843, 59114487, 57738955,

65693981
, 61544582,
66321689
,
66338727
, 62359754 e 5864450.

Contudo,
consignou-se que
não h
avia
prova de exclusão do Agravante dos processos administrativos 67021603 e 05068/2014, fato que
atraia
a incidência de Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto quanto a eles ainda persist
ia
a presunção de liquidez e certeza das CDA’s, não se recomendando, em razão da continuidade da plena exigibilidade do crédito tributário, cindir-se a execução fiscal enquanto não comprovada a ilegitimidade do agravante para todas as CDA’s.

Assim, verifica-se que
o objetivo d
o
embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, quanto à afirmação que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.